Tribunal: TJMMG
Processo: 2000101-69.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - TRANSFERÊNCIA A BEM DA DISCIPLINAR (ARTS. 174 E 175, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 5.301/69) - INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO - ATO DISCRICIONÁRIO DEVIDAMENTE MOTIVADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DOS COMANDOS - MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000101-69.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 10/06/2021 Publicação: 18/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – TRANSFERÊNCIA A BEM DA DISCIPLINAR (ARTS. 174 E 175, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 5.301/69) – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DEVIDAMENTE MOTIVADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DOS COMANDOS – MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Carlos Valeriano de Souza Júnior, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença do Juízo a quo e manter íntegro o ato administrativo de movimentação por conveniência disciplinar publicado no Boletim Interno n. 100, datado de 07 de outubro de 2019 – 7º BPM/7ª RPM. RELATÓRIO Carlos Valeriano de Souza Júnior propôs ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação do ato administrativo que o movimentou por conveniência da disciplina e de garantia de permanência no 4º Pelotão PMMG/107ª Cia PM na cidade de Santo Antônio do Monte/MG. Em sua petição inicial, o autor disse ser policial militar desde 2008 e, com sua formação no Curso de Formação de Soldado de 1ª Classe, foi lotado na cidade de Santo Antônio do Monte/MG. Afirmou que foi movimentado em 7 de outubro de 2019, por conveniência da disciplina, para a cidade de Paineiras/MG (Boletim Interno n. 100); e que a movimentação ter-se-ia dado em virtude de estar “em tese, exercendo atividade de segurança, em caráter privado [...]”, o que levou à instauração de sindicância administrativa (Portaria 116.423/2019-SAD-7ºBPM), para apurar a sua conduta, procedimento ainda em trâmite. Alegou que não poderia ser penalizado com movimentação por conveniência da disciplina, sem restar provada, na citada sindicância, que ele tenha praticado o ato de indisciplina do qual é acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Arguiu que deverão prevalecer as prerrogativas constitucionais dos princípios da presunção de inocência, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Salientou que, conforme seu extrato de registros funcionais, teve apenas duas penalidades (prestações de serviços) referentes a outubro de 2017 e dezembro de 2014; que é possuidor de 25 (vinte e cinco) notas meritórias, 2 (dois) elogios individuais, 15 (quinze) menções elogiosas e 2 (duas) dispensas de serviço. Ainda nesse ponto, afirmou que, pelas anotações do extrato de registros funcionais, verifica-se que ostenta excelente conceito disciplinar na instituição, com considerável dedicação profissional reconhecida pelas recompensas concedidas. Postulou declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua movimentação por conveniência da disciplina para a cidade de Paineiras/MG, porquanto o penalizou antecipadamente, sujeitando-o a deslocamento oneroso e a desgastes físicos, ao percorrer a distância de 165 KM para trabalhar. Enfatizou o estabelecido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil, o qual diz que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória", o consagrado princípio da presunção de não-culpabilidade. Disse que a transferência de policial militar é um ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que promove a sua remoção de acordo com a conveniência do serviço e com o interesse público, porém, na hipótese dos autos, para a movimentação por conveniência da disciplina, exige-se a efetiva prova de indisciplina praticada pelo militar. Asseverou que a sua transferência foi fundamentada em supostos fatos contrários à ética e à disciplina, ainda em apuração nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.423/2019-SAD-7ºBPM, sendo que, até o momento da propositura da ação, havia-lhe sido oportunizada somente apresentação de defesa prévia. Reiterou que sofreu penalidade antecipada, antes da conclusão da apuração dos fatos na referida sindicância administrativo-disciplinar. Por considerar que houve ilegalidade na decisão administrativa de sua movimentação, aduziu ser passível a interferência pelo Poder Judiciário, consoante o princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional dos atos administrativos, para a aplicação das disposições constitucionais invocadas e a consequente declaração de nulidade do referido ato. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, medida liminar inaudita altera parts para suspender o ato administrativo de movimentação e consequentemente reconduzi-lo ao 4º Pelotão PMMG/107ª Cia PM, na cidade de Santo Antônio do Monte/MG, até decisão da lide. Para que houvesse o efetivo cumprimento, requereu que fosse arbitrada multa cominatória diária para o cumprimento da decisão liminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No mérito, requereu que seja, ao final, julgado procedente o pedido, para declarar a nulidade do ato administrativo que o movimentou por conveniência da disciplina e garantir-lhe a permanência no 4º Pelotão PMMG/107ª Cia PM na cidade de Santo Antônio do Monte/MG. Deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A ação foi inicialmente distribuída na Justiça comum, na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Monte/MG, sob o número 5000854-39.2019.8.13.0604. A meritíssima Juíza de Direito recebeu a petição inicial, concedeu a gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência (Evento 1 – DEC18). O Estado de Minas Gerais contestou a ação (Evento 1 – CONT21). O autor interpôs agravo de instrumento contra o indeferimento do pedido de tutela de urgência, Processo n. 1.0000.19.160064-2/001, na 4ª Câmara Cível do colendo Tribunal de Justiça comum, em que a eminente desembargadora Ana Paula Caixeta deferiu o pedido de tutela recursal, para suspender os efeitos do ato administrativo publicado no Boletim Interno (BI) nº 100, datado de 7 de outubro 2019, que o movimentou para a cidade de Paineiras/MG, até o pronunciamento definitivo da Turma Julgadora (Evento 1 – AGRAVO 28). O autor impugnou a contestação (Evento 1 – PET32 e IMPUGNAÇÃO54). O Estado de Minas Gerais requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de 03 (três) meses, até a conclusão definitiva da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.423/2019 (Evento 1- MANI37). O autor manifestou estar de acordo com a suspensão do processo (Evento1-PET38). A meritíssima juíza de direito da Vara Única da comarca de Santo Antônio do Monte/MG deferiu a suspensão do feito pelo prazo de 3 (três) meses, ante a convenção entre as partes (CPC, art. 313, II) – Evento 1 – DEC39. Decorrido o prazo de suspensão do processo, o autor requereu a produção de prova testemunhal em audiência de instrução a ser designada pelo juízo (Evento 1 – PET42). No Evento 1 – OUT44, houve a juntada da decisão de mérito do agravo de instrumento pela 4ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça comum, no sentido de provimento do recurso. O Estado de Minas Gerais requereu a declinação de competência para a Justiça Militar de Minas Gerais (Evento 1 – MANI50). A meritíssima juíza de direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Monte/MG reconheceu a incompetência para o processamento e o julgamento do feito (CPC, art. 64, § 1º) e determinou a sua remessa à Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (CPC, art. 64, § 3º) – Evento 1 – DECL- COMPE51). Os autos aportaram nesta justiça castrense, tendo o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado sentenciado o feito. Julgou procedente o pedido inicial, na forma do no inciso I do artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 487 do Código de Processo Civil (CPC), para declarar a nulidade do ato de movimentação do autor, por conveniência da disciplina, para exercer as suas funções no 3º Gp/1º Pel.PM/141ª Cia PM/7º BPM – Paineiras/MG e dispensá-lo das funções que exercia no 1º Gp/1º Pel.PM/141ª Cia PM/7º BPM – Santo Antônio do Monte/MG –, de lavra do Comandante do 7º BPM e publicado no Boletim Interno nº 100, de 07/10/2019. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, conforme decidido de ofício nesta sentença, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e I do § 3º do artigo 85 do CPC (Evento 10 – SENT1). O autor interpôs embargos de declaração para correção de erro material na sentença (Evento 15 – EMBDECL1). O Estado de Minas Gerais contrarrazoou os embargos de declaração (Evento 20 – CONTRAZ1). O meritíssimo juiz de direito acolheu os embargos de declaração, para retificar a parte dispositiva da sentença (Evento – SENT22), prevalecendo os demais termos da sentença proferida. O Estado de Minas Gerais apelou (Evento 30 – APELAÇÃO1). O autor apresentou contrarrazões no Evento 36 – CONTRAZAP1. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso de apelação, por preencher os pressupostos de admissibilidade. O Estado de Minas Gerais ressaltou que as atuações da Polícia Militar são pautadas segundo os princípios da legalidade e da moralidade, pelo que não compactua o órgão com qualquer tipo de desvio de conduta por parte de seus servidores. Afirmou que os atos do Comando da PMMG com relação à parte autora visaram tão somente a resguardar a hierarquia e a disciplina da instituição Polícia Militar, assim com resguardar seus servidores de males de gravidade maior, os quais, no caso em tela, podem ocorrer em caso de permanência do Policial Militar servindo na cidade de Santo Antônio do Monte/MG. Sustentou, ainda, que o ato de transferência do apelado refletiu o exercício da organização administrativa interna da Corporação, já que, diante da conduta indisciplinada do mesmo, fazia-se imperioso, para o bem andar dos serviços públicos e da disciplina no seio da tropa, que o apelado fosse imediatamente afastado do local onde exercia suas funções. Pois bem. No meu modesto entendimento, entendo que o apelo do Estado de Minas Gerais não merece ser acolhido. A transferência a bem da disciplina configura prerrogativa prevista em lei – art. 25 da Lei n. 14.310/2002 (CEDM), bem como arts. 174 e 175 da Lei n. 5.301/69 –, que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 rigorosa disciplina que regem as instituições militares, consoante decisões proferidas nesta Segunda Câmara, dentre as quais destaco o julgamento da Apelação Cível n. 0001779-12.2013.9.13.0002, cujo voto condutor é da lavra do conspícuo e respeitadíssimo desembargador Fernando Armando José Ribeiro. Naquela oportunidade, apreciamos um caso semelhante, e assentamos o entendimento, nos termos do brilhante voto do eminente juiz relator, de que a transferência a bem da disciplina constitui medida independente da aplicação de punições disciplinares, embora os fatos originários sejam os mesmos; estabelecida dentro do poder discricionário da administração, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade do ato que determinou a transferência, ao argumento de que o mesmo teve como fundamento transgressões disciplinares afloradas no bojo de IPM – procedimento inquisitório, não regido pelo princípio da ampla defesa e do contraditório; e, por não constituir uma sanção disciplinar, não está sujeita ao contraditório e a ampla defesa, pois não cabe ao servidor discutir todos os atos administrativos de gestão do serviço público, ainda aquele que lhe afeta diretamente. Conforme se vê, não vigora a tese de vinculação pretendida pelo apelado, porquanto a transferência a bem da disciplina constitui medida independente da aplicação de punições disciplinares, embora os fatos originários sejam os mesmos. Na hipótese dos autos, o militar foi movimentado, em razão de conveniência da disciplina, nos termos do art. 180, III, da Lei n. 5301, de 16/10/69 (EMEMG), e da alínea “b”, inciso II, do artigo 5º da Resolução n. 4123/10, de 20 de dezembro de 2010, por estar, em tese, exercendo atividade de segurança, em caráter privado, numa distribuidora situada à Rua Francisco José de Souza, n. 145, bairro São Lucas, cidade de Santo Antônio do Monte/MG; e porque, também, teria noticiado uma suposta ameaça praticada pelo militar, bem como um suposto assédio a sua esposa (do reclamante); e porque, além disso, foi instaurado o relatório de Investigação Preliminar de Despacho n. 114.442/2019-7º BPM, tendo aflorado apenas indícios de autoria e materialidade da prática de atividade de segurança privada no citado estabelecimento; e, por esse motivo, o Comandante do 7º BPM instaurou a Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.423/2019 para elucidar os fatos e para apurar possíveis cometimentos de falta disciplinar – ato de Movimentação por Conveniência da Disciplina juntado no Evento 1 – OUT22. A transferência se perfez em um ato motivado e exarado por autoridade competente, com a finalidade de preservar a ordem e a disciplina na fração em que o militar servia; configura-se em ato administrativo regular, sem vícios e máculas, razão pela qual a improcedência dos pedidos do autor se impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – ART. 125, § 4º, DA CF/88 – ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO – ATO DISCRICIONÁRIO MOTIVADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DOS COMANDOS – MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA DOS EFETIVOS. - A transferência por conveniência da disciplina não possui natureza punitiva e independe, por isso, de prévia instauração de procedimento em contraditório. Trata-se de medida disciplinar prevista em lei, que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares. - Não sendo o servidor militar inamovível, a movimentação interna da corporação é ato discricionário de seu comando e, desde que praticada por ato motivado, independe do deslinde que os mesmos fatos tiveram na esfera criminal. APELAÇÃO N. 0003009-62.2008.913.0003; Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino. Julgamento (unânime): 18/11/2010; DJME: 24/11/2010. (grifei). A princípio, tem-se que o Comandante da Unidade Militar se valeu da prerrogativa prevista nos arts. 174 e 175 da Lei n. 5.301/69, que atribui à Administração Militar sopesar a conveniência e a oportunidade de movimentação de seu efetivo. Não houve uma punição prévia do militar, sem o devido processo legal. Desta feita, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença do Juízo a quo e manter íntegro o ato administrativo de movimentação por conveniência da disciplinar publicado no Boletim Interno n. 100, datado de 7 de outubro de 2019 – 7º BPM/7ª RPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator